Tribunal: TJPA
Processo: 0019555-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019555-21.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO LIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (RESP 1957287/PA). AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO RETROATIVO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. COMPANHEIRO DE EX-SERVIDORA DA SEMEC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA N° 7.984/99. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A UNIÃO À ÉPOCA DO ÓBITO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prescrição do fundo de direito ultrapassada pelo julgamento do RESP 1957287/PA. Determinação de prosseguir com o julgamento da apelação e da remessa necessária.

2.
Comprovada a condição do autor/apelado de companheiro, portanto dependente da segurada, tem-se o direito ao benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), nos termos da Lei Ordinária Municipal n° 7.984/99. Precedentes deste Tribunal.

3.
Em relação ao pagamento de valores pretéritos, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas de pensão por morte, restando prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019555-21.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB (PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA N° 11.260)

APELADO: ANTONIO LIRA DA CRUZ (ADVOGADO: JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES SOUSA – OAB/PA N° 4.559)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
– IPAMB,
nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento Retroativo de Pensão por Morte movida por
ANTONIO LIRA DA CRUZ.

Releva historiar que, por meio do Acórdão de Id. 4558509, de minha relatoria, foi reconhecida a prescrição do fundo de direito do pedido formulado pelo autor. Ocorre que a prescrição do fundo de direito foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao
Recurso Especial 1957287/PA
, determinando o prosseguimento do julgamento da apelação e da remessa necessária (Id. 8757700).

Na petição inicial, o autor narrou que postulou junto ao IPAMB o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua companheira em 28/01/2001, requerimento que foi indeferido por falta de comprovação de união estável do casal. Informou que, irresignado, ajuizou Ação de Declaração de União Estável
Post Mortem,
que tramitou na 8ª Vara de Família da Capital sob o número 0023802-74.2006.8.14.0301 e, após proferida sentença em 19/04/2011, realizou novo pedido administrativo que foi deferido em 17/07/2011, quando passou a receber o benefício postulado.

Acrescentou que requereu administrativamente os valores retroativos, o que lhe foi indeferido, motivo pelo qual move a presente demanda, requerendo o pagamento do retroativo de pensão por morte correspondente ao período de 28/01/2001 a 16/07/2011.

Após apresentada contestação e cumpridas diligências, sobreveio a sentença ora reexaminada e recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial,
in verbis:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu a efetuar o pagamento dos valores retroativos do benefício compreendido entre o período de 10/12/2001 (data do protocolo do 1° requerimento administrativo), a 12/07/2011, data da implementação do benefício, conforme atesta a portaria n° 0938/2011-GP/IPAMB.

(...)”
(Id. 2433932)

Inconformado, o apelante argumenta que não merece prosperar o fundamento utilizado na sentença que afastou a arguição de prescrição do pedido em razão da ação judicial declaratória de união estável ter sido movida antes de completar 5 anos do indeferimento do pedido.

Aduz que, mesmo que afastada a prescrição de fundo de direito, somente poderiam ter sido deferidas as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação em 16/05/2014, isto é, a partir de 16/05/2009.

No mérito, sustenta que não há qualquer autorização legislativa para que o benefício seja concedido de forma retroativa, não podendo o Poder Judiciário amparar pretensão que extrapola os limites da lei para beneficiar quem se manteve inerte.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (Id. 2433934).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2848309), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 3143917)

Em seguida, conforme já relatado, foi proferido Acórdão de Id. 4558509, de minha relatoria, tendo sido afastado o reconhecimento da prescrição de fundo de direito pelo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do
Recurso Especial 1957287/PA.

Após, retornaram-me conclusos para análise da apelação e da remessa necessária.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0019555-21.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB (PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA N° 11.260)

APELADO: ANTONIO LIRA DA CRUZ (ADVOGADO: JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES SOUSA – OAB/PA N° 4.559)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo e da remessa necessária.

Compulsando os autos, historia-se que a ex-segurada Iracema Luzia Campos Barbosa faleceu em 28/01/2001

(Certidão de óbito – ID. 2433928 - Pág. 16), tendo o autor realizado o pedido administrativo de concessão de pensão por morte em 10/12/2001

(Id. 2433931 - Pág. 32)
,
o qual foi indeferido no dia 17/01/2002, com ciência do autor em 22/01/2002 (Id. 2433931 - Pág. 34).

Após movida ação judicial em 16/11/2006 para o reconhecimento de união estável, com sentença proferida em abril de 2011, foi realizado novo pedido administrativo em 12/07/2011
,
momento a partir do qual foi deferido o pagamento de pensão por morte (Id. 2433928 - Pág. 25). Em 2012 foi postulado administrativamente o pagamento dos valores retroativos, indeferido em 23/01/2012 em razão da prescrição (Id. 2433928 - Pág. 26).

A presente demanda foi ajuizada em 16/05/2014 (Id. 2433928 - Pág. 3), tendo o magistrado sentenciante deferido o pedido de pagamento retroativo
desde 10/12/2001
, data do protocolo do 1° requerimento administrativo,
até 12/07/2011
, data da implementação do benefício, conforme atesta a portaria n° 0938/2011-GP/IPAMB.

Inicialmente, cumpre mencionar que, ultrapassada a questão da prescrição de fundo de direito pelo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do
Recurso Especial 1957287/PA,
passo à análise do cerne da demanda, que reside em aferir o direito do autor/apelado ao recebimento dos valores de pensão por morte.

Sem delongas, verifico que não merece censura a decisão recorrida no ponto que reconheceu o direito à pensão por morte, uma vez que efetivamente comprovada a união estável entre o autor/apelado e a ex-segurada, conforme comprova a sentença de reconhecimento do vínculo (Ação de Declaração de União Estável
Post Mortem –
Proc. 0023802-74.2006.8.14.0301), que reconheceu a união estável de 1981 até a morte da ex-servidora em 2001.

Em relação à concessão do benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2019, portanto, sob a vigência da Lei Municipal Ordinária n° 7.984/99, que estabelecia:

“Art. 29. Considera-se dependente do segurado, para fins previdenciários, nos termos desta Lei:
I - o cônjuge, a companheira ou companheiro;

II - os filhos, menores de vinte e um anos, não emancipados;
III - os filhos, se inválidos, de qualquer idade;
IV - o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda ou tutela, até vinte e um anos de idade, que vivam, comprovadamente, sob a dependência econômica do contribuinte, nos termos do Regulamento;
V - os pais que vivam, comprovadamente, sob a dependência econômica do contribuinte, nos termos do Regulamento.”

“Art. 56. O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

I - previdenciários:

a) aos segurados obrigatórios:
1 - aposentadoria por invalidez permanente;
2 - aposentadoria compulsória aos setenta anos;
3 - aposentadoria voluntária;
4 - salário-família, na forma da lei;
5 - auxílio-doença.

b) aos dependentes, exceto pensionistas:
1 - pensão por morte do servidor segurado;

2 - auxílio-reclusão;
3 - pecúlio facultativo, conforme disposições do Regulamento.
(...)”

Constato que o apelado comprovou a condição de companheiro da ex-segurada, à época do óbito, e, consequentemente, de dependente da servidora falecida, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e dos artigos 29 e 56 da Lei Municipal Ordinária n° 7.984/99, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte.

A propósito, o reconhecimento do direito à pensão por morte foi inclusive firmado no pedido administrativo formulado pelo autor/apelado datado em 12/07/2011
,
momento a partir do qual foi deferido o pagamento de pensão por morte, tratando-se a presente demanda de aferir o direito ao recebimento dos valores retroativos.

Acerca do direito ao recebimento de pensão por morte pelo companheiro, destaco que o tema se encontra consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO.
REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AGRAVADA COMO DEPENDENTE DO EX-SEGURADO. QUALIDADE DE COMPANHEIRA E DE CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL

DEMONSTRADAS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 6°, INCISO I, §5° DA LC ESTADUAL N° 39/2002. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA MODIFICAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PENSÃO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
No caso, a agravada demonstrou a plausibilidade do direito invocado através de vários documentos, comprovando a condição de companheira e a constância de união estável, mantendo relação pública e duradoura com o ex-segurado Inácio Castro Barroso à época do óbito, ocorrido em 14/01/2017
. 2. Presente o fundado receio de perigo de dano inverso, diante do nítido caráter de verba alimentar do benefício de pensão por morte. 3. Ausentes os requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, para a reforma da decisão agravada. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(5058576, 5058576, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-18)

Dessa forma, sem maiores digressões, entendo comprovado o direito ao recebimento do benefício, em conformidade com o entendimento desta Corte acerca da concessão pensão por morte em tela.

Todavia, merece atenção, ainda, a questão da prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação que, a propósito, não se confunde com a prescrição para ajuizar a ação (prescrição de fundo de direito), afastada pelo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial 1957287/PA.

É cediço que a regra a incidir é a prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula n° 85 do C. STF, no sentido da aplicação da prescrição quinquenal prescrição das parcelas pretéritas ao ajuizamento da ação. Isto é, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação em 16/05/2014.

Por fim, em remessa necessária, verifico que os juros e a correção monetária foram fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905) e julgamento pelo C. STF, pela sistemática da repercussão geral, do RE 870.947/SE (Tema 810), não merecendo reparos no ponto.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento,
para manter a sentença de reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas de pensão por morte, porém restando prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/05/2022